Tribunal: TJSP
Processo: 1050924-31.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ATO ILÍCITO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento de que restou configurado adimplemento contratual insatisfatório e defeito do serviço prestado pela transportadora, consistentes no cancelamento do voo contratado e o descumprimento do horário previsto, com atraso superior a quatro horas – no caso dos autos, pouco mais de 08 horas – Configurado o adimplemento contratual insatisfatório e o

Ementa:
ATO ILÍCITO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento de que restou configurado adimplemento contratual insatisfatório e defeito do serviço prestado pela transportadora, consistentes no cancelamento do voo contratado e o descumprimento do horário previsto, com atraso superior a quatro horas – no caso dos autos, pouco mais de 08 horas – Configurado o adimplemento contratual insatisfatório e o defeito do serviço prestado pela transportadora, consistentes no cancelamento do voo contratado e no descumprimento do horário previsto, com atraso superior a quatro horas – no caso dos autos, pouco mais de 08 horas - de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão
DANO MORAL – O cancelamento e atraso de voo doméstico, por período superior a quatro horas – no caso dos autos, pouco mais de 08 horas - constituem, por si só, fatos geradores de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante – Condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada na quantia de R$8.000,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento.
Recurso provido.